Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742357-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA DE SOUZA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA. – EPP em desfavor de GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA, incluiu a agravante no polo passivo, na condição de genitora da infante beneficiária do contrato de prestação de serviços educacionais objeto da execução, e determinou a penhora de seus ativos financeiros, restando bloqueada a quantia de R$ 660,69 (seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos). A agravante postula, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência e por ter sido agraciada com o benefício em ação de modificação de guarda ainda em curso. No tocante à questão de fundo, alega que corre na origem ação monitória em fase de cumprimento de sentença em que o agravado pretende a satisfação de crédito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido por Geraldo Henrique Santos Lima, único responsável financeiro. Narra que as medidas constritivas realizadas em desfavor de Geraldo não tiveram sucesso, razão pela qual o agravado requereu sua inclusão no polo passivo, na condição de genitora da criança beneficiária do contrato inadimplido pelo pai, a fim de que responda de forma solidária pela obrigação. Afirma que o Juízo a quo deferiu o pedido, determinando sua inclusão no polo passivo da demanda sem prévia ou posterior oitiva, a despeito de não ter participado do processo de conhecimento, vindo, ainda, a determinar a realização de medidas constritivas em seu desfavor, que resultaram no bloqueio de valores de sua conta bancária. Sustenta que a determinação configurou erro de procedimento, por violar a coisa julgada material e os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, segundo jurisprudência dominante, o manejo de cumprimento de sentença somente é possível em face de pessoa que figurou no polo passivo na fase de conhecimento da ação. Defende que a solidariedade havida entre os genitores quanto ao dever de promover a educação da prole comum não pode ser invocada para coobrigá-la a arcar com as despesas de instrumento jurídico de cunho patrimonial em que não figurou como parte. Acrescenta que é divorciada do genitor de sua filha e que, por ocasião da pactuação dos alimentos da menor, Geraldo ficou responsável pelo pagamento das mensalidades escolares da criança, até o limite de 68,13% do salário-mínimo vigente, de modo que a obrigação por ele assumida perante o agravado inseria-se nesse limite. Sublinha, por fim, que a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou da vontade das partes e que, no caso sob exame, não pode ser constrangida a quitar dívida que não assumiu, restando indevida sua inclusão na lide. Nessa esteira, requer a concessão de antecipação de tutela, com o fim de suspender a decisão que a incluiu no polo passivo do cumprimento de sentença e determinar a liberação dos valores que foram bloqueados de sua conta bancária ou a expedição de alvará de levantamento de tais valores, caso já tenham sido transferidos para uma conta judicial, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida ou pela confirmação da tutela recursal, com a determinação de extinção do procedimento em relação a sua pessoa e imediato desbloqueio dos valores penhorados. Junta documentos (ID 64785898 a 64785908). Deixa de recolher preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Os autos vieram redistribuídos por prevenção (IDs 64790731 e 64791600). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A agravante já litiga sob o pálio da gratuidade de justiça nos autos de ação de modificação da guarda da filha menor, que tramita perante vara diversa (ID 64785908), circunstância que, somada à documentação acostada aos autos, recomenda a concessão do benefício nesta sede recursal, o qual defiro. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Transcrevo, por oportuno, os fundamentos das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença de origem, das quais a agravante afirma ter tomado conhecimento somente por ocasião da constrição de valores de sua conta bancária, ocorrida no dia 2 de outubro último, conforme revela o documento de ID 213406257 dos autos de origem. A primeira delas, publicada em 14/8/2024, inseriu a agravante no polo passivo do feito executivo (IDs 207048697 e 207329897 dos autos de origem), verbis: 1. A exequente sustenta a necessidade de inclusão da genitora no polo passivo da demanda em razão do dever de solidariedade dos genitores quanto à educação dos filhos (ID 203605107). 2. Assiste razão a parte exequente. 3. Segundo o art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face de fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 4. A despeito disso, prevalece o entendimento de que é possível a legitimação extraordinária do genitor no cumprimento de sentença, em razão do dever legal de solidariedade no custeio das despesas comuns dos filhos. 5. Nesse mesmo sentido, veja-se entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR CONTRATANTE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES DO ALUNO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. GENITORA. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o artigo 1.634 do Código Civil compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Portanto, trata-se de obrigação prevista na lei e decorrente do poder familiar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, dispôs que: "a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. (...) Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominadas no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução." (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). 3. É dever de ambos os genitores a responsabilidade pelas despesas de educação dos filhos, sendo possível a inclusão do genitor no polo passivo, ainda que não conste no contrato de prestação de serviços objeto do cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1841943, 07524240620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei 6. Desse modo, proceda-se à inclusão no polo passivo da genitora JÉSSICA DE SOUSA BEZERRA LIMA CPF no 047.246.431-02. 7. Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, indicar as medidas constritivas almejadas. A segunda decisão, publicada em 18/9/2024, deferiu a realização de consultas ao SISBAJUD e RENAJUD na modalidade “teimosinha” em desfavor dos requeridos (IDs 210927636 e 211458772 dos autos de origem). Confira-se: 1. Defiro, por ora, a pesquisa de bens dos executados nos sistemas SIBAJUD, na modalidade "teimosinha", e RENAJUD, conforme a planilha do débito acostada no ID 208998626. 2. Cumpra-se. Destaco, desde logo, que, neste momento, examina-se tão somente o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal. No que tange à probabilidade do direito alegado, deve-se reconhecer, em análise prefacial, que a decisão agravada desbordou das disposições dos artigos 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil, que prelecionam: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. [...] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Destaco que no caso dos autos o agravado ajuizou ação monitória somente em face de Geraldo Henrique Santos Lima, para exigir a satisfação de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais que teve como beneficiária a filha menor do contratante, o qual figurou como único responsável financeiro na avença (ID 108159135 dos autos de origem). O feito tramitou à revelia do réu, desaguando no cumprimento de sentença ora em curso. Conquanto o Juízo a quo tenha se lastreado em precedente desta Corte de Justiça alinhado com a possibilidade de inclusão de genitor que não participou do contrato prestação de serviços educacionais no polo passivo de cumprimento de sentença, com esteio nos deveres inerentes ao exercício do poder familiar, certo é que se trata de precedente isolado que não se adequa as circunstâncias fáticas enumeradas pela agravante nesta sede. Da análise dos autos, é possível constatar, num juízo de cognição sumária, que agravante divorciou-se do genitor de sua filha e que o pagamento das mensalidades escolares da menor junto ao agravado incumbia exclusivamente ao pai por força de acordo firmado em ação de alimentos. É o que se extrai do item 2 do Termo de Audiência, Conciliação, Instrução e Julgamento de ID 64785904, que aqui reproduzo: 2 – O genitor arcará com as mensalidades escolares da alimentanda, em escola particular, com mensalidade em torno de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), até o limite de 68,13% do salário-mínimo, bem como, custeará todas as despesas referentes a materiais escolares. Dessa maneira, além das determinações de inclusão da agravante no polo passivo e de realização de medidas constritivas em seu desfavor não se subsumirem às disposições dos artigos 506 e 513, § 5o, do CPC, certo é que tais medidas trouxeram à agravante, além de indevida surpresa, a obrigação de arcar de forma desproporcional com as despesas da filha menor, em dissonância com pacto de alimentos judicialmente homologado. Tivesse a agravante a oportunidade de se manifestar sobre sua inclusão no polo passivo da demanda, poderia ter trazido a questão a conhecimento do magistrado de origem. Todavia, a inobservância pelo Juízo a quo da letra dos artigos 9o e 523 do diploma processual civil servem apenas para corroborar a probabilidade do direito alegado, restando evidente o perigo de dano na hipótese de manutenção da penhora de R$ 660,69 (seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), bloqueados da conta bancária da recorrente. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que a incluiu a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e para determinar a liberação dos valores que foram bloqueados de sua conta bancária ou a expedição de alvará de levantamento de tais valores, caso já tenham sido transferidos para uma conta judicial. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator